Tribunal: TJDFT
Processo: 0755123-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0755123-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SIRLEA DO CARMO SILVA LEITE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Intime-se o Distrito Federal para esclarecer por que a Lei 6.523/2020 possui duas tabelas de remuneração diferentes para o cargo de técnico em saúde, uma com as cargas horárias de 20h e 40h e outra com as cargas horárias de 24h e 40h e por que o Distrito Federal vem aplicando a segunda tabela à autora. Prazo de 10 (dez) dias. Brasília, 19 de julho de 2021.